Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708410-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TVA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por TVA CONSTRUÇÃO EIRELI contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL. Em sua peça inicial (Id. 24255871 – pp. 1/21), informa que: a) “sagrou-se vencedora da Licitação na modalidade Concorrência no 001/2018, promovida pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP5, processo no 11.000.364/2016, cujo objeto era a execução de obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis, no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA - RA XXIX - DF, sob regime de empreitada por preço unitário” (p. 2); b) “na formação da planilha de preços licitada, por mero erro material, não foi incluído o item “transporte de pedras”, ou seja, o transporte do material da jazida até a obra, para pagamento à Contratada pela Administração” (p. 2); c) “a IMPETRANTE executou normalmente o serviço de transporte de pedras, visto que é essencial para a continuidade das obras, mesmo ser (sic) nunca receber a contraprestação devida” (p. 2); d) “a IMPETRANTE demandou, então, por meio da Carta no 82, de 03/08/2020, a análise específica das solicitações de acréscimo e supressão a constar em aditivo financeiro do Contrato no 011/2019, especificamente com relação ao transporte de pedras que não constava na planilha licitada” (p. 2). Relata que, após os autos serem encaminhados à Subsecretaria de Projetos, Orçamento e Planejamento - SUPOP para análise e manifestação quanto às alterações e inclusões de quantitativos não previstos na planilha orçamentária contratual, bem como quanto à pertinência das justificativas e alterações apresentadas junto ao projetista e responsável pelo orçamento licitado, em 30/09/2020, por meio do Relatório Técnico SEI/GDF 47795911 (Id. 24255878), a Secretaria de Obras, por meio da Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização, aprovou a inclusão do item “transporte de pedras”, ao aditivo, conforme pleiteado, nos itens 2.7.3 e 2.10.3 do referido documento, fazendo, porém, a ressalva de que o valor a ser aditivado deveria ser o saldo remanescente do item, sob a alegação de que “ao se aditivar o serviço em sua totalidade, evidencia que está sendo pago serviços já executados e atestados pelos Executores do Contato anteriormente” (p. 3). Discorre que, em 04/01/2021, por meio da Carta no 130 (Id. 24255879 – pp. 1/45), de 04/01/2021, encaminhada à Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização (SUAF) e à Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF), a impetrante instruiu a solicitação com os respectivos memoriais e planilhas de cálculo para análise, demonstrando a necessidade de se incluir no aditivo financeiro o transporte de pedras desde o início da execução dos trabalhos. Narra que, em 06/01/2021, por meio do Relatório Técnico SEI/GDF 53678900 (Id. 24255880 – pp. 1/16), a Secretaria de Obras exarou solicitação para a retirada dos valores executados de transporte de pedras, orientando a confecção do termo aditivo com a inclusão apenas do saldo remanescente do item “transporte de pedras”. Noticia que, por intermédio da Carta no 133 (Id. 24255881 – pp. 2/28), de 11/01/2021, encaminhada à Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização (SUAF) e à Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF), a impetrante demonstrou a necessidade de manutenção, no aditivo financeiro, do item “transporte de pedras” em sua totalidade, não apenas do saldo remanescente. Alega que no dia 13/01/2021, por meio do Despacho – SODF/SUAF/ASSESP (Id. 24255882 – pp. 1/2), recebeu uma notificação da Secretaria de Obras, na qual dava ciência e prazo de 03 (três) dias para que a impetrante se manifestasse a respeito das considerações e valores apontados no Relatório Técnico (54010684) da Coordenação de Análise e Conferência de Medições – COACM” (Id. 24255882 – pp. 1/2). Esclarece que, por meio da Carta no 136 (Id. 24255883 – pp. 1/15), de 18/01/2021, encaminhada à Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização (SUAF) e à Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF), pleiteou a reconsideração da decisão de incluir no aditivo financeiro apenas o saldo remanescente do “transporte de pedras”, deixando explícita, mais uma vez, sua discordância quanto ao entendimento do não ressarcimento pelos serviços já prestados. Discorre que, não obstante os pedidos realizados pela impetrante, o executor do contrato, por meio do Despacho - SODF/SUAF/ASSESP datado de 18/01/20221 (no 54316472; Id. 24255884 – pp. 1/2), reafirmou o entendimento constante do Relatório Técnico SEI/GDF 47795911 (Id. 24255878). Informa que, em 25/01/2021, a Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal emitiu o Parecer SEI-GDF no 28/2021 – SODF/AJL (Id. 24255885 – pp. 1/5), entendendo pela viabilidade do Quarto Termo Aditivo ao Contrato no 011/2019. Relata que, para dar continuidade ao processo do 2o Aditivo Financeiro, o 4o Aditivo Contratual (o contrato já havia sido aditivado 3 vezes, sendo dois aditivos para prorrogação e um aditivo financeiro), a impetrante, por meio da Carta no 138 (Id. 24255886 – pp. 1/3), de 27/01/2021, encaminhada à Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização (SUAF) e à Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF), complementou a garantia contratual, além de reiterar ressalva quanto ao entendimento exarado pelos relatórios técnicos. Noticia que o 4o Termo Aditivo foi assinado em 25/02/2021 (Id. 24255887 – pp. 1/4), e, mais uma vez, por meio da Carta no 144 (Id. 24255888 – pp. 1/2), de 25/02/2021, encaminhada à Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização (SUAF) e à Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF), reiterou sua ressalva quanto ao não atendimento dos requerimentos de inclusão, no termo aditivo, da totalidade do item “transporte de pedra”, e não apenas do saldo remanescente. Sustenta que o item “TRANSPORTE” é um item SINAPI, e, portanto, já é um serviço previsto no orçamento de outros itens, dispensando nova cotação para a solicitação do pleito. Enfatiza que, para evitar a paralisação da obra, continuou executando os serviços, mesmo sem receber a contrapartida dos gastos realizados com o transporte de pedras, tendo em vista que o “transporte de pedras” é um item indispensável. Argumenta que, reconhecida a ausência da devida remuneração do item “transporte de pedras” e havendo a constatação, pela própria Administração, por meio das medições atestadas pelos Executores do Contato, da execução de etapas que obrigatoriamente continham o referido item, a recusa de pagamento, por parte da Secretaria de Obras, configura enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, já que despreza os serviços já executados e atestados pelos executores do contrato. Informa que o valor relacionado ao aludido item é de R$ 197.666,01 (cento e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e um centavo). Sustenta que o contrato entabulado está em desequilíbrio econômico-financeiro (art. 37, XXI, CF e art. 65, II, d, Lei no 8.666/93). Defende que no presente caso, o ato coator é de trato sucessivo, já que se renova periodicamente enquanto não realizado o pagamento referente ao supracitado item. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna em sede liminar para que seja determinado que a Administração inclua, em aditivo financeiro, a importância dos valores gastos até aqui pela parte impetrante com o item “transporte de pedras”, até a decisão de mérito. No mérito, além de requerer a confirmação da medida liminar, pugna que: a) seja determinado a inclusão do item “transporte de pedras”, em sua totalidade, em aditivo financeiro doravante, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração; b) seja determinado que a autoridade coatora promova a liquidação de eventuais débitos em aberto nessa rubrica, também sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Custas iniciais recolhidas no Id. 24255889 – p. 1 e Id. 24255890 – p. 1. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por TVA CONSTRUÇÃO EIRELI contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL, no qual almeja que seja determinado que a Administração inclua, em aditivo financeiro, a importância dos valores gastos pela parte impetrante com o item “transporte de pedras” em sua totalidade, bem como que seja determinado que a autoridade coatora promova a liquidação de eventuais débitos em aberto nessa rubrica, também sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Sabe-se que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público” (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. Na situação posta, não obstante o Contrato de Execução de Obras para o Distrito Federal no 011/2019, de 11/10/2019 (Id. 24255876 - pp. 1/8), e o Quarto Termo Aditivo ao Contrato no 011/2019, de 25/02/2021 (Id. 24255887 – pp. 1/4) tenham sido assinados pelo Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, observa-se que o ato administrativo relacionado à aprovação da inclusão do item “transporte de pedras”, ao aditivo, conforme pleiteado pela parte impetrante, entretanto, com a ressalva de que o valor a ser aditivado deveria ser o saldo remanescente do item, fora exarado pelo Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização vinculada à Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, conforme depreende-se do Item 2.10.3. do Relatório Técnico SEI/GDF 47795911 (Id. 24255878). Ademais, cabe destacar que, além do Relatório Técnico SEI/GDF 53678900, de 06/01/2021 (Id. 24255880 – pp. 1/16), ter sido elaborado pela Assessoria Especial vinculada à Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, o Despacho – SODF/SUAF/ASSESP, de 13/01/2021 (Id. 24255882 – pp. 1/2), que determinou a notificação da impetrante para que no prazo de 03 (três) dias se manifestasse quanto às considerações e valores apontados no Relatório Técnico (54010684) da Coordenação de Análise e Conferência de Medições – COACM, e o Despacho - SODF/SUAF/ASSESP, de 18/01/2021 (Id. 24255884 – pp. 1/2), o qual ratificou o a manifestação do Relatório Técnico SEI/GDF 47795911 (Id. 24255878), foram praticados pela Assessoria Especial da Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização vinculada à Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. Noutras palavras, observa-se dos referidos relatórios e despachos que houve delegação de poderes em favor da Assessoria Especial e da Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização, diversa, portanto, do Sr. Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, o que afasta a competência desta Corte para processar e julgar o presente mandamus, nos termos da Súmula no 510 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Neste diapasão, sendo manifesta a ilegitimidade passiva e não cabendo a aplicação da teoria da encampação em razão do deslocamento da competência, deve o processo ser extinto por carência de ação, não sendo possível a sua remessa ao Juízo competente, já que não é possível indicar parte para figurar no polo passivo da ação. Fortes nestas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, com o artigo 226, I do RITJDFT e, por força do estatuído no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09, denego a segurança. Sem honorários, por força legal (art. 25 da Lei n.o 12.016/09 e Súmulas 512/STF e 105/STJ). Custas residuais, se houver, pela impetrante. Dê-se ciência a douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 22 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora